Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701279-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ODEON AGUIAR FILHO IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por JOSE ODEON AGUIAR FILHO em face de decisão proferida nos autos da ação no 0700699-29.2020.8.07.0017, junto ao Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo. A recorrente interpôs o presente remédio constitucional em face de decisão que o intimou para indicar o atual endereço da parte ré do processo originário, afirmando ainda que aquele Juízo não tem acesso à sistemas informatizados e que não cabe à função judicante diligenciar com o objetivo de localizar o endereço do réu. O impetrante afirma que a autoridade coatora deve cooperar e realizar pesquisa dos endereços nos sistemas disponíveis como Renajud, Infoseg, SIEL, Infojud e outros sistemas possíveis, garantindo assim a duração razoável do processo e o alcance do mérito final. Assim foi a decisão impugnada, in verbis: “Indefiro o pleito retro, porquanto este Juízo não tem acesso, por ora, aos referidos sistemas informatizados. Ressalto ainda, que não cabe à função judicante diligenciar com o objetivo de localizar o endereço de réu, sendo tal função incumbência do autor, que não pode ser transferida para a instância judicante. Intime-se a autora para indicar o atual endereço da parte ré, no derradeiro prazo de 2 (dois) dias, sob pena de extinção. BRUNO ANDRÉ SILVA RIBEIRO Juiz de Direito” Requer a concessão de efeito suspensivo e a pesquisas nos sistemas informatizados. Relatei. Decido. A hipótese “sub judice” encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão no STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual entendo ser incabível o remédio constitucional. Constitui o mandado de segurança ação autônoma, não ostentando natureza recursal ou substitutiva, tampouco se prestando a servir de via oblíqua para a impugnação de decisões interlocutórias. A finalidade do writ, por força de imperativo constitucional, consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo não tutelado por mecanismos judiciais diversos. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o mandado de segurança pode ser recebido e processado como agravo de instrumento, quando preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas. A decisão impugnada foi publicada em 21/08/2020, tendo o presente mandado de segurança sido interposto no mesmo dia. Portanto, dentro do prazo recursal para agravo de instrumento, que é de quinze dias. O recurso de agravo de instrumento, portanto, é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No sistema dos Juizados Especiais, os processos devem ser orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado da parte executada não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo credor. A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo Juízo, esgotadas as possibilidades conferidas à parte, prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. (Acórdão 1203727, 07039667620198070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado do réu (art. 14 da Lei 9.099/1995) não impede o Juízo de realizar diligências por meio dos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL). Nesse passo, a realização de medidas ordinatórias para pesquisa de endereço pelo Juízo prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processuais, além de conferir efetividade a prestação jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, a parte autora, cuja hipossuficiência foi concedida nos autos (ID 5513260), informou o endereço do requerido constante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o que não foi suficiente para sua localização. Desse modo, tendo a recorrente agido ativamente na busca do paradeiro do recorrido, bem como diante do fato de que os órgãos públicos não fornecem informações pessoais para terceiros, afigura-se cabível a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para localizar o endereço e viabilizar a sua regular citação, alcançando-se ,assim, a validade e o resultado útil do processo, mediante decisão de mérito justa e equânime (art. 6o, da Lei 9.099/95). 3. Assim, impõe-se a reforma da sentença de extinção, para que se proceda ao seu regular processamento, com a consulta aos sistemas informatizados, para localização do endereço do réu. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servira de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão n.1152224, 07103967520188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) Vê-se, então, que o pedido do agravante preenche o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, tem-se que a ausência de pesquisa de endereço da parte ré dos autos originários pelos sistemas informatizados disponíveis, de forma célere, implique em provável ausência processual da parte adversa, de modo que o autor não consiga citá-lo para discutir os direitos que entende devido. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a realização das diligencias requeridas pelo credor utilizando os sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL) para pesquisar o endereço da parte requerida dos autos originários. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se o agravante para apresentar o pagamento do preparo recursal. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020 19:01:30. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator